Tribunal: TJDFT
Processo: 0725348-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0725348-36.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão, proferida ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da comissão de heteroidentificação e determinar que a autora, aqui agravante, continuasse a concorrer pelo sistema de cotas no concurso público do Superior Tribunal de Justiça. O processo foi incluído na 30a Sessão Ordinária Virtual (período de 18/09 a 26/09/2025). Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0721432-88.2025.8.07.0001 – id. 247188064), sobreveio sentença em 22/08/2025, que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito consoante o art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual foi interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09/02/2017, DJe 15/02/2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator